Tribunal: TJES
Processo: 5006808-05.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006808-05.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DE PAULA MENDES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RAFAEL DE PAULA MENDES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente writ, que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 22 de março de 2021, após ter sido denunciado pela suposta prática do delito disposto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, apurada nos autos da ação penal nº 0002710-15.2021.8.08.0048, tendo como corréus Pedro Paulo de Souza e Leonardo Cardoso Mendes, por fatos supostamente ocorridos no dia 20/08/2019 e que o Paciente estaria na condição de mandante do crime.

Nesse contexto, aduz o Impetrante “que a autoridade coatora não apontou elementos concretos que justificassem naquele momento (quase 02 anos após o ocorrido), a necessidade da prisão preventiva, ou seja, a atualidade do perigo da liberdade, trazendo apenas argumentos que caberiam em qualquer situação de delitos desta natureza. Ou seja, o paciente que permaneceu solto desde a investigação até a data do recebimento da denúncia e decreto da prisão preventiva, em nada prejudicou o andamento preliminar e processual, o que foi apontado pela defesa em sede de pedido de revogação da prisão (DOC. 04), sendo mais uma vez, negado (DOC. 05).”

Com efeito, destaca que a audiência está designada para o dia 15/03/2022, ou seja, quase 03 anos após os fatos narrados na denúncia, pugnando, via de consequência, pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente com a aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

P
leito liminar indeferido
(1928968 - Decisão).

Informações prestadas
(1982392 - Informações (HC 5006808 05.2021.8.08.0000 informações compressed
)

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (1989818 - Petição (outras) (Manifestação).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RAFAEL DE PAULA MENDES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 22 de março de 2021, após ter sido denunciado pela suposta prática do delito disposto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, apurada nos autos da ação penal nº 0002710-15.2021.8.08.0048, tendo como corréus Pedro Paulo de Souza e Leonardo Cardoso Mendes, por fatos supostamente ocorridos no dia 20/08/2019 e que o Paciente estaria na condição de mandante do crime.

Nesse contexto, aduz o Impetrante “que a autoridade coatora não apontou elementos concretos que justificassem naquele momento (quase 02 anos após o ocorrido), a necessidade da prisão preventiva, ou seja, a atualidade do perigo da liberdade, trazendo apenas argumentos que caberiam em qualquer situação de delitos desta natureza. Ou seja, o paciente que permaneceu solto desde a investigação até a data do recebimento da denúncia e decreto da prisão preventiva, em nada prejudicou o andamento preliminar e processual, o que foi apontado pela defesa em sede de pedido de revogação da prisão (DOC. 04), sendo mais uma vez, negado (DOC. 05).”

Com efeito, destaca que a audiência está designada para o dia 15/03/2022, ou seja, quase 03 anos após os fatos narrados na denúncia, pugnando, via de consequência, pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente com a aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
c
onsiderando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo Impetrante em sua petição
, tomo como razões de decidir a
decisão
liminar
por mim
proferida
em 07
/12
/202
1
,
eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração
significativa
no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Vejamos
:

“
Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão objurgada e das posteriores que mantiveram a prisão preventiva do acusado, senão vejamos:

“
No caso em tela, observo que a periculosidade dos denunciados, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado.

Cumpre asseverar que os réus são apontados como sujeitos supostamente atuantes no tráfico de entorpecentes, havendo nos autos informações de que moradores da região demonstram grande resistência em colaborar com as investigações por temerem represálias (fls. 127/133). (...).

Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...).

A materialidade restou configurada diante do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 34/v e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 50/67.

Os indícios de autoria estão evidenciados através dos depoimentos de fls. 38, 68/69, que contextualizaram em minúcias o crime sub judice, sobretudo a última oitiva que descreveu o modus operandi, em tese, empregado pelos denunciados na ação delitiva.

Indo além, convergindo com as provas periciais e os depoimentos supracitados, o interrogatório colhido às fls. 105/106 evidencia a suposta participação dos réus na empreitada criminosa.

Em análise dos autos, vislumbro que o homicídio em comento está possivelmente relacionado as desavenças afetas ao tráfico de drogas neste município, eis que a vítima seria parente de um antigo rival do acusado Rafael, v. “Cueca”, o qual supostamente buscava perpetuar seu domínio na organização criminosa que chefiava. De acordo com a Autoridade Policial, em data pretérita, um indivíduo identificado como Ivanildo, v. “Buia”, teria liderado a mercancia ilícita de entorpecentes na região dos fatos, sendo assassinado em circunstâncias diversas no Estado da Bahia.

Por esta razão, Rafael, v. “Cueca”, em tese, acreditava que a presença de familiares deste indivíduo ameaçava a hegemonia de sua gangue, razão pela qual, com o apoio dos corréus Pedro, v. “Gago” e Leonardo, v. “Leo”, decidiu executar todos os aliados de Ivanildo.

As investigações indicam que os denunciados teriam sequestrado a vítima utilizando um veículo de cor esverdeada, conduzido por um quarto elemento até o momento não identificado, ocasião em que determinaram que ela fornecesse a localização de um segundo familiar, fato prontamente negado pelo ofendido.

Na sequência, os réus Rafael, v. “Cueca”, e Leonardo, v. “Leo”, supostamente executaram a vítima com diversos disparos de arma de fogo, calibres .9mm e .40.

É pertinente realçar que o denunciado Pedro Paulo, v. “Gago” teria contribuído de forma fundamental na concretização do homicídio, uma vez que foi o suposto responsável por identificar a vítima e apontar sua localização para os corréus.

Além disso, após consultar o sistema e-jud, observo a existência de outras ações penais em desfavor dos acusados Pedro Paulo e Leonardo, ressaltando, neste ponto, que ambos os réus respondem a outro procedimento neste juízo para apuração da suposta prática de crime de homicídio qualificado, conforme andamentos processuais anexos.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL DE PAULA MENDES, LEONARDO CARDOSO LEMOS e PEDRO PAULO DE SOUZA, qualificados nos autos, observando-se a correta qualificação do réu Leonardo às fls. 142.”

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora Paciente.

Acerca da alegação de excesso de prazo e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, e, especialmente a complexidade dos delitos, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do Paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

Desta forma, não há falar em excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia, quando a tramitação da totalidade dos processos judiciais tem sido prejudicada. Não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da prisão preventiva do Paciente ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
”

Outrossim e
conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial,

“
t
endo como referência o panorama acima descrito, penso que a concessão da
ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso em testilha,
sobretudo a elevadíssima gravidade em concreto do delito de homicídio
qualificado imputado ao paciente, perpetrado em contexto de disputa pelo
comando do tráfico de drogas, demonstram a sua considerável periculosidade,
de modo que se for libertado causará fundados riscos à ordem pública.”

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo
Código
Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, estando a decis
ão
supracitada suficientemente fundamentada em relação
aos
pressupostos
elencados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP
.

Ademais, em consulta ao sistema Ejud (ação penal nº 0002710-15.2021.8.08.0048), pude constatar que a manutenção da prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada, ao menos, em duas ocasiões, sendo a última no dia 12/11/2021, o que por si só, já afastada a alegação relativa ao excesso de prazo

Noutro giro, “quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, entende ‘a Suprema Corte [...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Deve-se
salientar,
ainda,
que
adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar
na
aplicação
das
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
artigo 319 do CPP,
já
que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que
as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal,
se apresentam insuficientes
para o fim a que se destinam
.

Por fim
,
insta rememorar que
“c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

D
es
t
a forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante
mas
, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
1
21
, §2º,
I e IV C/C ART. 29,
CP
.
ARTIGO 244
-
B, ECRIAD.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
EXCESSO DE PRAZO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
o Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita

no
artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
,

restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP
.

2.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria
.

3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4
.

“
C
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.